Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ANTIFIBRÓTICOS (NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA). DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL FIBROSANTE COM FENÓTIPO PROGRESSIVO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. TEMAS 6 E 1.234/STF. TEMA 106/STJ. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou ao ente público que forneça à autora medicamento antifibrótico (nintedanibe ou pirfenidona) para tratamento de doença pulmonar intersticial fibrosante com fenótipo progressivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1.234/STF e 106/STJ para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial atende aos artigos 319 e 330 do CPC, permitindo a compreensão dos fatos e do pedido eis que acompanhada de documentos essenciais, tais como laudo médico, negativa administrativa e Notas Técnicas do NATJUS em casos semelhantes.
4. No caso em análise, encontram-se presentes todos os requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234/STF e 106/STJ, sendo mister consignar que o NATJUS atestou que não há antifibrótico padronizado no SUS para doenças pulmonares fibrosantes com fenótipo progressivo, e que a autora progrediu apesar de imunossupressores (rituximabe, leflunomida, tocilizumabe e metotrexato), apresentando conclusão justificada favorável à demanda.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.
V. TESE DE JULGAMENTO:
“Havendo Nota Técnica elaborada pelo NATJUS com conclusões favoráveis à demanda, restando preenchidos os requisitos previstos no Tema 106/STJ bem como obedecidas as teses firmadas nos Temas 06/STF e 1234/STF e demais normas legais aplicáveis, cabível a condenação do Distrito Federal a fornecer à autora o medicamento vindicado na inicial.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 196, 109, I; LODF, art. 204; CPC, arts. 319, 330
Jurisprudência relevante citada:
Tema 6/STF; Tema 1.234/STF; Tema 106/STJ.